Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR E CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E CHEQUES EM NOME DA PARTE DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA COMPELIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação às medidas coercitivas atípicas, a Escola Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM) aprovou o enunciado no 48, segundo o qual, “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.
2. Demais disso, a Corte Suprema, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5941, no julgamento realizado em 9/2/2023, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecendo que o magistrado pode aplicar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais como a apreensão da CNH ou do passaporte, desde que não afetem direitos fundamentais.
3. Em que pese a disposição do artigo 139, IV, do CPC, e as orientações supracitadas, de autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
4. Não havendo qualquer circunstância fática, até o presente momento, que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que não se justifica o deferimento da medida.
5. Na mesma linha, tendo sido encontradas quantias irrisórias em contas do devedor em pesquisa efetuada via SISBAJUD, não há indícios de que este utilize cartões de crédito e cheques, ao menos em nome próprio, sendo que o cancelamento ou suspensão de cartão de crédito/cheques de titularidade da parte devedora, além de não apresentar qualquer pertinência com o débito cobrado, não se mostra medida apta a impelir o pagamento pelo executado.
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.